Tribunal: TJSP
Processo: 2116677-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado – Pedido de liberdade provisória – Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Paciente foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas – Decisão fundamentada – A soltura do paciente representa perigo para a ordem pública, eis que ele

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado – Pedido de liberdade provisória – Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Paciente foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas – Decisão fundamentada – A soltura do paciente representa perigo para a ordem pública, eis que ele apresenta apontamentos em sua folha de antecedentes e, por outro lado, poderia impedir eventual aplicação da lei penal - Por fim, é verdade que existe pedido de absolvição formulado pelo Parquet (fls. 362/368, dos autos de origem), porém, náo é menos verdade que às fls. 318, em 15/07/2020, após a apresentação das referidas alegações finais, o Juízo de piso fez reanálise acerca da necessidade da manutenção da prisão cautelar e a manteve - À vista disso, não vejo como revogar a medida excepcional, por intermédio deste writ, sob pena de interferência no livre convencimento motivado daquele Juízo como também, porventura, obstaculizar eventual aplicação da Lei Penal, eis que o feito está prestes a ser sentenciado – Excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Súmulas 64 e 52, do STJ - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2116677-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante DIEGO
MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS e Paciente JOÃO CARLOS FERREIRA
AGUIAR JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
2116677-84.2020.2019.8.26.0000
Comarca:
MONGAGUÁ
Impetrante:
DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS
SANTOS
Paciente:
JOÃO CARLOS FERREIRA AGUIAR
JUNIOR
Voto:
29093
Habeas Corpus. Roubo majorado
Pedido de liberdade
provisória
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos
requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal
- Paciente foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas
Decisão fundamentada
A soltura do paciente representa
perigo para a ordem pública, eis que ele apresenta
apontamentos em sua folha de antecedentes e, por outro lado,
poderia impedir eventual aplicação da lei penal - Por fim, é
verdade que existe pedido de absolvição formulado pelo
Parquet (fls. 362/368, dos autos de origem), porém, náo é
menos verdade que às fls. 318, em 15/07/2020, após a
apresentação das referidas alegações finais, o Juízo de piso fez
reanálise acerca da necessidade da manutenção da prisão
cautelar e a manteve - À vista disso, não vejo como revogar a
medida excepcional, por intermédio deste writ, sob pena de
interferência no livre convencimento motivado daquele Juízo
como também, porventura, obstaculizar eventual aplicação da
Lei Penal, eis que o feito está prestes a ser sentenciado
Excesso de prazo na formação da culpa Inocorrência
Súmulas 64 e 52, do STJ - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por
DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS, em favor de JOÃO
CARLOS FERREIRA AGUIAR JUNIOR, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Mongaguá/SP.
O impetrante informa que o paciente está
preso preventivamente desde 06 de junho de 2018, acusado da prática de
roubo majorado, sem estarem presentes os requisitos para a manutenção de
sua prisão. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em custódia
preventiva, à míngua dos requisitos consubstanciados no artigo 312, do
CPP.
Diz, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer decorre da decisão que negou o pedido
de revogação de sua prisão preventiva, após a audiência de instrução,
destacando que os depoimentos colhidos indicam que o paciente não
participou do delito a ele imputado.
Informa
que
a
decisão
carece
de
fundamentação idônea, sendo certo que o paciente ostenta condições
favoráveis para responder ao processo em liberdade, daí porque requer a
concessão da liberdade provisória ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Alega a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, pois até o momento não obteve a prestação
jurisdicional a que faz jus.
Nesse
contexto,
almeja
o
impetrante,
liminarmente, a revogação da custódia preventiva, assegurando ao réu o
direito de aguardar o julgamento em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 356/358), foram
prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 361/362) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, deferindo
ao paciente liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão (fls.365/366). A defesa peticionou às fls. 369,
reforçando o pedido de liberdade provisória em favor do paciente.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que no dia 20 de abril de
2018, por volta das 08:30 horas, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no
2123, balneário Triesse, em Mongaguá, o paciente JOÃO CARLOS
FERREIRA AGUIAR JÚNIOR, juntamente com Kevin Alef de Pontes, em
concurso e unidade de desígnios entre si e com um terceiro indivíduo ainda
não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, diversos produtos eu seriam
entregues no supermercado “Primus”, situado no local dos fatos, descritos
no auto de exibição e apreensão, avaliados em R$ 10.326,39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Conforme o apurado, os agentes dirigiram por
cerca de cinco minutos determinando que o ofendido Leonardo
permanecesse de cabeça baixa, até chegarem ao imóvel em construção
situado na viela oito, local em que descarregaram os produtos. Na
sequência, liberaram a vítima Leonardo, que retornou ao supermercado
“Primus”.
Ocorre que, o automóvel utilizado para o
transporte de carga possuía rastreador, possibilitando que os policiais
localizassem o imóvel em que estavam as cargas roubadas, em razão de o
veículo ter permanecido no local, tendo os bens sido recuperados e, logo
após, a vítima Leonardo efetuou o reconhecimento fotográfico positivo dos
denunciados.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade coatora, a denúncia foi oferecida em 21/05/2018, dando o
paciente como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do CP. A
denúncia foi recebida em 06/06/2018, oportunidade em que foi decretada a
prisão preventiva. O mandado de prisão foi devidamente cumprido em
06/06/2018. O defensor do paciente apresentou defesa prévia em
27/11/2018. Em 09/04/2019, realizou-se audiência de instrução, sendo que
na mesma data foi determinada a expedição de carta precatória para a
Comarca de São Bernardo do Campo para a oitiva de uma testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Aguarda-se o retorno da deprecata.
Há indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da custódia.
Logo após o roubo, policiais militares
localizaram o veículo da vitima, dotado de rastreador, recuperando parte da
res. Ao depois, na repartição policial as vítimas Amauri e Leonardo,
visualizando álbum fotográfico de indivíduos fichados, reconheceram
firmemente o paciente (KEVIN) e João Carlos (cf. fls. 86, dos autos de
origem). Sendo isso, pois, o quantum satis para a prisão e
desenvolvimento da ação penal, na medida em que exame mais
aprofundado de provas fica remetido para a fase própria do procedimento,
pois :
“HABEAS CORPUS Alegação de inocência
Exame aprofundado da matéria de fato - Meio inidôneo - Denegação -
Necessidade - Entendimento. O habeas corpus é meio inidôneo para
apreciar a alegação de inocência, dada a estreiteza do remédio heroico,
sobretudo quando não há, em seu bojo, elementos capazes de convencer
cabalmente o magistrado, tornando necessária análise aprofundada da
matéria de fato” - (TJSP HC 0002696-30-12, rel. Des. João Morenghi, j.
13/06/12, VU).
Nota-se, assim, que a constrição se justifica
para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
penal.
Aliás, não há se falar, na espécie, em
liberdade provisória. Eis que o crime de roubo circunstanciado, praticado
com emprego de arma e concurso de agentes e aqui ainda houve a
restrição de liberdade de uma das vítimas -, soa como de extrema
gravidade, posto que faz emanar da audácia e periculosidade dos agentes.
E na espécie, consoante se extrai do
inquisitivo e da descrição da denúncia, o paciente (DIEGO) e seus
comparas não titubearam em praticar, em plena luz do dia, por volta das
08:30 horas, um roubo contra os entregadores de produtos num
Supermercado.
À vista disso, não se revela razoável e
tampouco proporcional a soltura do paciente, diante dessas circunstâncias,
as quais demonstram perigo para a ordem pública.
E, por outro lado, a decisão que decretou a
custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, pois, o Juízo
expôs os motivos pelos quais entendia que a custódia preventiva se fazia
necessária, não havendo qualquer motivo para determinar sua cassação,
salientando que o paciente: “(...) os motivos que ensejam a prisão
cautelar dos denunciados estão efetivamente presentes através dos
depoimentos colhidos na fase policial. Também os indícios de autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
estão presentes, pois as vítimas reconheceram fotograficamente os
denunciados, sem sombra de dúvidas. Presentes, portanto, os
pressupostos da prisão cautelar previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. A gravidade concreta do delito imputado e sua
inegável repercussão social justificam o acautelamento social com a
decretação da prisão preventiva dos acusados, considerando as
circunstâncias da ação criminosa, o 'modus operandi' da ação e a
ousadia do implicado, não sendo possível a aplicação de medida
cautelar diversa. Cumpre ressaltar, que a custódia processual não está
fundamentada na culpa do acusado o que seria uma afronta ao
princípio da não culpabilidade mas nos requisitos legais do Código
de Processo Penal, nas circunstâncias da ação criminosa e na
gravidade em concreto da conduta imputada, justificando a
decretação da segregação. A custódia cautelar também se faz
necessária para assegurar a instrução criminal, em especial diante da
necessidade de oitiva das vítimas e testemunhas em Juízo,
possibilitando assim a efetiva aplicação da lei penal e a credibilidade
do Poder Judiciário Estatal. A manutenção da prisão preventiva dos
acusados encontra-se suficientemente fundamentada, em face das
circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a
gravidade concreta da conduta, indicando a imperiosa necessidade de
seu recolhimento ao cárcere.” (fls. 19/21).

É sabido que a Lei no 12.403/11 reafirmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
9
mandamento constitucional segundo o qual a prisão preventiva é medida
excepcional, a ultima ratio, mas isso não quer dizer que a sociedade restará
desguarnecida perante a pluralidade de práticas criminosas antes do
trânsito em julgado de sentença condenatória, cabendo ao juízo impor a
custódia cautelar em caso de descumprimento injustificado das medidas
cautelares (diversas da prisão) previamente estabelecidas.
“Por isso, mesmo diante de crimes cuja pena
máxima abstratamente prevista não supere quatro anos, estará o juiz [...]
autorizado a impor a prisão preventiva, sempre que houver
descumprimento injustificado das medidas anteriormente impostas (art.
282, §4o, CPP). [...] Noutros termos, o que se observa em casos tais é o
esmaecimento do caráter excepcional de que se reveste a prisão preventiva,
ainda que se conserve em alta potencia sua subsidiariedade. Enfim, o
exercício da jurisdição investe o juiz do poder-dever de acautelar a ordem
pública e a observação do ordenamento jurídico nos processos para os
quais seja competente. Nesse sentido: a 'reiteração na prática criminosa é
motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da
decretação da prisão preventiva. Somos da opinião de ser imprescindível
barrar a reiteração de delitos, verificando-se pela análise da folha de
antecedentes, possuir o indiciado ou acusado vários outros processos em
andamento, todos por infrações penais graves. Não se trata de colocar em
risco o princípio da presunção de inocência, mas de conferir segurança à
sociedade. O prisma da prisão cautelar é diverso do universo da fixação da
pena. Neste último caso, não deve o julgador levar em conta processos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
10
andamento, por exemplo, para agravar a pena do réu; porém, para analisar
a necessidade da prisão provisória, por certo, tais fatores auxiliam a
formação do convencimento do magistrado.”(Guilherme de Souza Nucci.
Código de Processo Penal Comentado 13. Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 840)”.
Como se verifica nos autos não bastasse o
crime pelo qual o paciente está sendo processado, nota-se que embora haja
primariedade verifica-se a existência de outros apontamentos em sua Folha
de Antecedentes de fls. 243/244, dos autos de origem.
E assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação
bastante para assentar a prisão ante tempos (STF, HC 95.118/SP,
94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SP), não como antecipação da pena, mas
como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa.
Diante desse quadro, como bem ponderou a
magistrada a quo, as medidas cautelares diversas da prisão que, à
evidência, não se mostraram suficientes para afastá-lo da seara criminosa.
Assim, a gravidade concreta dos fatos e as
condições pessoais do autuado indicam ser necessária a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
11
medida extrema da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Por fim, é verdade que existe pedido de
absolvição formulado pelo Parquet (fls. 362/368, dos autos de origem),
porém, náo é menos verdade que às fls. 318, em 15/07/2020, após a
apresentação das referidas alegações finais, o Juízo de piso fez reanálise
acerca da necessidade da manutenção da prisão cautelar e a manteve.
À vista disso, não vejo como revogar a
medida excepcional, por intermédio deste writ, sob pena de interferência
no livre convencimento motivado daquele Juízo, como também,
porventura, obstaculizar eventual aplicação da Lei Penal, eis que o feito
está prestes a ser sentenciado.
No que tange ao alegado excesso de prazo na
formação da culpa, conforme consulta realizada nos autos de origem o
Representante do Ministério Público já apresentou memoriais, como
também o feito já conta com alegações finais ofertadas pela defesa do
corréu.
Assim, não há como reconhecer a existência
de excesso de prazo na formação da culpa, pois a demora na tramitação do
feito decorre da demora da apresentação de alegações finais pela defesa do
paciente, o que não caracteriza constrangimento ilegal, consoante dispõe a
Súmula 64, do Colendo do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Some-se a isso que, conforme o disposto na
Súmula no 52, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo".
Este o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL
ENCERRADA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA.
EVENTUAL DEMORA NO CURSO DO PROCESSO NÃO ATRIBUÍVEL
À MÁQUINA JUDICIÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Encerrada a
instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo na formação
da culpa. Precedentes. 2. O fato de o advogado do paciente não ter
apresentado defesa escrita determinou a expedição de mandado e a
nomeação de Defensor Público. 3. É justificável eventual dilação no prazo
para o encerramento da instrução processual quando o excesso não
decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário, havendo contribuição
da defesa. Precedentes. 4. Writ denegado” (STF, HC 101027/PI, Rel. Min.
Ellen Grace, j. 17.08.10).
Diante desse quadro, não há como reconhecer
a existência de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116677-84.2020.8.26.0000 -Voto no
13
está sendo regular processamento, sendo certo que não se constata o
alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator